Tribunal: STF
Processo: Rcl 68954
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR INICIAL DA IMPOSIÇÃO DE MULTA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, ESCLARECER ELEMENTOS JÁ CONTIDOS NO DECISUM EMBARGADO.